Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713956-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença proposto pelo Distrito Federal, determinou que a parte devedora deverá providenciar para que as bolsas referentes ao primeiro semestre sejam usufruídas no segundo semestre de 2020 (ID 62258775, na origem). O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada admite a cumulação de bolsas, em contrariedade à coisa julgada; 2) não agiu com culpa na impossibilidade de realização da matrícula de alguns dos beneficiários das bolsas de estudos; 3) não deve ser determinada a incidência de multa, pois não houve descumprimento por parte da agravante. O agravo de instrumento é intempestivo. A decisão agravada limitou-se a repetir o que já havia sido decidido na decisão ID 61705107 (na origem), valendo transcrever os seguintes trechos: “(...) não obstante acatar algumas justificativas para fazer valer as tratativas e se basear nos princípios que norteiam a boa-fé, notadamente, ao que se me apresenta, pretende a parte executada arrastar sua obrigação de fazer pelo tempo, o qual é inexorável, aniquilando sobremaneira a possibilidade de seu cumprimento, ignorando o dispositivo constante no julgado e as intimações para o seu devido cumprimento, o qual se deu início ainda em 13/08/2018, em flagrante prejuízo ao Órgão, como já predito. (...) No tocante, em razão do descumprimento, necessário se perfaz a aplicação da multa, já previamente estabelecida, em razão da ação contrária do agente responsável, eis que pratica atos incompatíveis a burlar o cumprimento do v. Acórdão, desde sua intimação pessoal para tal intento. (...) Caso seja impossível a reabertura, dado o exíguo tempo para a sua realização – o que deverá ser documentalmente comprovado pela Instituição de Ensino Superior e no prazo já fixado -, que a mesma reserve o número de bolsas remanescentes, já ofertadas aos interessados, para ingresso no próximo semestre e que estas se somem àquelas que serão oferecidas no segundo semestre de 2020, excepcionalmente, em razão do descumprimento da oferta de bolsas para este período” - grifei. No caso, a possibilidade de utilização das bolsas relativas ao primeiro semestre de 2020 no segundo semestre do ano, por conta do atraso decorrente do imbróglio ocasionado pela própria instituição de ensino, já havia sido deferida desde a primeira decisão. A agravante/executada foi pessoalmente intimada (ID 62042132) em 27/04/2020 e se manifestou em 28/04/2020 (ID 62042132). O prazo para recurso contra aquela decisão estava suspenso, por força da Portaria Conjunta no 33/2020 e voltou a fluir em 04/05/20, em razão da Portaria Conjunta no 50/20, ambas do e. TJDFT. Assim, iniciada a contagem do prazo recursal em 04/05/2020 (segunda-feira), seu decurso ocorreu em 22/05/2020 (sexta-feira). No entanto, a executada somente interpôs o presente agravo de instrumento em 28/05/2020, atacando decisão que se limitou a ratificar o que já havia sido decidido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator